Tribunal: TJMT
Processo: 1031377-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031377-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.651.790/0001-29 (AGRAVANTE), JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES - CPF: 468.453.051-53 (AGRAVANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), WILSON JOSE BARBIERI - CPF: 304.790.889-34 (AGRAVADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031377-52.2024.8.11.0000

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– EXECUÇÃO

– IN
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE PENHORA SOBRE IMÓVEIS AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO PERTENCEM AO EXECUTADO MAS A TERCEIROS – ALEGAÇÕES DOS EXEQUENTES AGRAVANTES DE QUE OS IMÓVEIS PERTENCEM AO EXECUTADO EMBORA OS REGISTROS DOMINIAIS ESTEJAM EM NOME DE TERCEIROS – ALEGAÇÕES QUE DESAFIAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE MAIS VERTICALIZADA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A existência de dúvidas sobre questões que irradiam efeitos diretamente no direito invocado, cuja solução desafia a instrução probatória mais verticalizada possibilita o indeferimento de pedido de penhora de imóveis ao menos até que a prova demonstra com a certeza que se exige se referidos bens são ou não da propriedade do executado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031377-52.2024.8.11.0000

Agravantes:
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

Agravado:
Wilson Jose Barbieri

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Agravo de Instrumento
interposto pelos exequentes
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Única de Colniza
.

AÇÃO:
Execução Título Extrajudicial no 1000527-64.2019.8.11.0105
proposta por
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados e José Luiz Antunes de Chaves
aqui agravantes em face de
W
ilson Jose Barbieri
.

DECISSÃO AGRAVADA (
proferida em 28.10.2024, id. de origem 161426463
)
:
indeferiu pedido de penhora dos imóveis
matrículas 136, 139 e 140 do CRI de Colniza
e deferiu pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD
.

Alegam, em síntese, tratar de Execução no 1000527-64.2019.811.0105, que foi protocolada em 29.7.2019, em que buscam receber o valor de R$546.058,46 proveniente de contrato de honorários advocatícios e ter pedido a penhora sobre imóveis que alegam ser da propriedade do executado aqui agravado
Wilson José Barbieri
(
matrículas 136, 139 e 140, todas registradas perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colniza
)
que alegam já estar gravados com averbações premonitórias.

Relatam que a penhora via SISBAJUD bloqueou ínfimos R$152,12, conforme extrato juntado no id de origem 173799828.

Sustentam que ao contrário da conclusão da decisão impugnada os imóveis cuja penhora se postulou são da propriedade do executado
Wilson José Barbieri
aqui agravado
embora não estejam registrados em seu nome. Tanto que consta no título que lastreia a Execução – Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios – que
Wilson
contratou os exequentes aqui agravantes para, na qualidade de advogados, requerer perante a Justiça Federal a nulidade/baixa de hipoteca que pesava sobre os referidos imóveis de sua propriedade objetos das “
matrículas 51.715, 51.717 e 53.283 do CRI de Cuiabá.
” que teriam sido transferidas para o CRI de Colniza onde receberam os números 136 (antiga matrícula 51.715 do CRI Cuiabá/MT), 139 (antiga matrícula 53.283 do CRI Cuiabá) e 140 (antiga matrícula 51.717do CRI Cuiabá).

Relatam que, inclusive, nos Embargos à Execução no 1000945-31.2021.811.0105 oposto por
Wilson José Barbieri
consta avaliação que indica que os citados imóveis são da propriedade do referido embargante de devedor.

Após defender a penhora sobre os citados imóveis pede o provimento do Agravo.
Recurso sem pedido de efeitos.

Na contraminuta, id. 254691683, o executado agravado
W
ilson Jose Barbieri
defende o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1031377-52.2024.8.11.0000

Agravantes:
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

Agravado:
Wilson Jose Barbieri

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne deste
Agravo de Instrumento
interposto pelos exequentes
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que
indeferiu pedido de penhora dos imóveis
matrículas 136, 139 e 140 do CRI de Colniza
e deferiu pedido de penhora pelo sistema SISBAJUD
.

Cuida-se, na origem, de Execução movida por
Queiroz & Coutinho-Advogados Associadose José Luiz Antunes de Chaves
aqui agravantes
inicialmente
em face de
Irene Candida de Oliveira,
Jose Apolinario,

Daniel Inacio da Silva, Wilson Jose Barbieri, Joao Batista Lourenço da Rocha, Efigenia da Silva Rocha, Benedito Carreiro Ferreira, Frederico Karnitz e Herminia Schneider Karnitz
.

Posteriormente a Execução foi direcionada exclusivamente contra
Wilson José Barbieri
aqui agravado, porquanto houve homologação de acordo quanto a
Jose Apolinario

Daniel Inacio da Silva
e homologação de desistência quanto a
Irene Candida de Oliveira,
Joao Batista Lourenço da Rocha, Efigenia da Silva Rocha, Benedito Carreiro Ferreira, Frederico Karnitz e Herminia Schneider Karnitz
.

A decisão impugnada indeferiu o pedido de penhora

formulado pelos exequentes aqui agravantes
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves
, ao fundamento

de que referidos imóveis pertencem a terceiros.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
PROCESSO No
: 1000527-64.2019.8.11.0105

1.
Inviável a penhora dos imóveis indicados pelo exequente na manifestação de ID. 61638819.

O imóvel de matricula n° 090 é de propriedade de José Apolinário e Eunir Alves Apolinário (ID. 25907450).

O imóvel de matrícula n° 136 é de propriedade de João Batista Lourenço da Rocha e Efigênia da Silva Rocha (ID. 25907457).

O imóvel de matrícula n° 139 é de propriedade de BENEDITO CARREIRO FERREIRA e THERÊSA DA SILVA FERREIRA (ID. 25907462).

O imóvel de matrícula n° 140 é de propriedade de FREDERICO KARNITZ e HERMÍNIA SCHNEIDER KARNITZ (ID. 25907468).

Ou seja, nenhum dos imóveis pertence ao executado, razão pela qual indefiro o pedido de penhora
.

2.
Defiro o pedido de bloqueio de valores junto ao sistema
SISBAJUD
formulado pelo exequente, nos termos do artigo 854 do CPC.

Promovi a pesquisa de valores junto ao sistema SISBAJUD em nome da parte executada,
cujo resultado seguirá em anexo após a pesquisa.

Intime-se a parte exequente para que se manifeste sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

INTIME-SE. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário, servindo a presente decisão como mandado/ofício/requisição.

Colniza/MT,

data de assinatura da decisão.
”
(grifo próprio e nosso).

E em que pese as alegações dos exequentes aqui agravantes, de que os imóveis pertencem ao executado aqui agravado apesar do registro dominiais estar em nome de terceiros, não se mostram,
a princípio,
suficientes para impor, nesta fase,

a reforma da conclusão dada pelo prolator da decisão impugnada.

Registra-se que tais alegações
são questões que desafiam análise mais verticalizada e instrução probatória exauriente, porquanto são matérias que podem atingir direitos de terceiros e devem ser objeto de comprovação inequívoca.

E neste sentido, ou seja, de ser possível indeferir o pedido de tutela de urgência em razão da necessidade de aguardar a realização e instrução probatória exauriente é a orientação desta e. Câmara, conforme se vê da ementa do Agravo de Instrumento no 1022560-67.2022.811.0000 julgado em 8.3.2023:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA NA ORIGEM – INADIMPLEMENTO E ABANDONO NÃO COMPROVADOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO
.

Existindo dúvidas sobre as alegações do réu
quanto ao inadimplemento, e sobre as do autor, a respeito do abandono, deve ser reformada a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse,
até a que instrução probatória exauriente esclareça melhor a questão
.”

(grifo próprio e nosso).

Com igual norte, veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1024392-38.2022.811.0000 julgado por esta e. Câmara em 1.2.2023:

“AGRAVO – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
CONSISTENTE NA SUSTAÇÃO E CASSAÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE DOAÇÃO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE USUFRUTO –
QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A necessidade da realização de instrução
para resolver ocorrência de eventuais vícios na doação de imóvel, feita pelos pais ao filho, cujo ato já foi objeto de homologação judicial,
possibilita o indeferimento de pedido formulado em sede de tutela de urgência
, consistente na suspensão dos efeitos da referida doação.”

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024